Tribunal: TJES
Processo: 5008338-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008338-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURILHO INACIO NETO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO
. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

1. A fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

2. Não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

3. No caso, verifica-se que o valor fixado a título de fiança ultrapassa as possibilidades financeiras do paciente quando remanesce segregado mesmo após seu arbitramento. Assim, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES, reputo recomendável a redução do valor fixado pelo Juízo
a quo
para quantia razoável e proporcional.

4. Ordem parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAURILHO INACIO NETO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O impetrante alega, em síntese, ser o paciente primário, com residência fixa e o suposto delito ter sido cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça, estando custodiado somente em razão de não possuir condições financeiras de arcar com o montante fixado.

Assim, requer a concessão de sua liberdade provisória, condicionando apenas ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dispensada a fiança.

A liminar foi parcialmente deferida para reduzir a fiança para o valor de 02 (dois) salários-mínimos, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora, conforme decisão proferida no ID 5574322.

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 5722786).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela “manutenção da liberdade na forma como foi concedida” (ID 5735823).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAURILHO INACIO NETO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O impetrante alega, em síntese, ser o paciente primário, com residência fixa e o suposto delito ter sido cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça, estando custodiado somente em razão de não possuir condições financeiras de arcar com o montante fixado.

Assim, requer a concessão de sua liberdade provisória, condicionando apenas ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dispensada a fiança.

A liminar foi parcialmente deferida, reduzindo a fiança para o valor de 02 (dois) salários-mínimos, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora.

Pois bem.

Após regular instrução do
writ
, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente, peço vênia para colacionar trecho da decisão proferida na Audiência de Custódia (ID nº 5572502), a saber:

Conforme consta no APFD, o autuado foi abordado por policiais militares após ser visualizado empreendendo fuga em direção a um terreno baldio, dispensando uma arma de fogo por cima de um muro. A arma de fogo foi localizada e arrecadada, sendo verificado se tratar de uma pistola Taurus, calibre .380, nº KFP80881, com um carregador contendo 10 munições. Consta, ainda, que durante a abordagem, o autuado desacatou os militares e resistiu ativamente à prisão, tentando cabeceá-los e chutá-los.

Diante disso e levando em considerações as condições pessoais do paciente, a MM. Magistrada Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) fiança, que arbitro no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Conforme destacado na decisão liminar, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Dessa forma, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, nesse sentido:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. (...)3. É assente nesta Corte o entendimento de que, “se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento” (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012).(...)(RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

No caso em apreço, observo que a autoridade coatora não fora instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que, em tese, impediria a sua apreciação por este Órgão
ad quem
sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais, não foram acostados aos autos qualquer comprovação acerca da impossibilidade do paciente arcar com a fiança, mas apenas declaração de hipossuficiência assinada por advogada sem procuração nos autos.

Por outro lado, infere-se que o valor da fiança ultrapassa as possibilidades financeiras do paciente quando remanesce segregado mesmo após seu arbitramento, como no caso concreto.

Assim, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste egrégio Tribunal, reputo recomendável a redução do valor fixado pelo Juízo
a quo
para quantia razoável e proporcional,
in verbis
:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Nesse sentido já se pronunciou esta Corte em situação análoga:

HABEAS CORPUS. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16, §1º, II, DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO: FIANÇA. DISPENSA. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Preliminar: perda superveniente de objeto. Rejeita-se a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, pois a Decisão a que faz referência é justamente o ato apontado como coator e, em consulta ao andamento processual, não houve decisão que ensejasse a perda superveniente do objeto, de modo que a Decisão liminar proferida neste Habeas Corpus deve ser levada à apreciação definitiva do Colegiado, para confirmação ou revogação. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. Se, por um lado, a quantia fixada pela autoridade coatora parece excessiva, sobretudo diante da ausência de pagamento até a presente data e o salário recebido pelo apelante na empresa em que labora, por outro lado não é o caso de afastar completamente a fiança, uma vez que as demais circunstâncias demonstram que o paciente não pode ser presumido totalmente hipossuficiente a ponto de obter a dispensa integral da fiança. Fiança reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais). Habeas Corpus parcialmente concedido. Imposição de medidas cautelares. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054076, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Destarte, entendo que a redução equitativa do montante para o patamar de dois salários-mínimos teria aplicabilidade prática e seria suficiente para condicionar a soltura do paciente, mantidas as demais obrigações estabelecidas pelo Juízo da Audiência de Custódia.

Ante o exposto,
CONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, a fim de reduzir a fiança para o valor de 02 (dois) salários-mínimos, mantidas as demais obrigações fixadas pelo Juízo da audiência de custódia.

É como voto.